Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-57.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. COLISÃO. RESPONSABILIDADE DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica do réu, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Cabe ao juiz avaliar os elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo indeferir a produção de provas que reputar impertinentes ou inúteis, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
4. Na hipótese, as alegações da autora e os elementos de convicção dos autos desautorizam o acolhimento do pedido.
5. A autora relatou que, para evitar o atropelamento de um ciclista, acionou a seta para efetuar transposição de faixa e foi atingida pelo veículo do réu. As fotografias do acidente demonstram que a colisão atingiu a parte traseira direita do carro da autora (ID 74314096).
6. Desse modo, a dinâmica narrada pela autora e o ponto de amassamento do veículo induz a conclusão de que a culpa da colisão foi da própria autora que, ao tentar desviar de um ciclista, interceptou a trajetória do réu e ofereceu o seu veículo à colisão.
7. A indicação por meio da seta da intenção de mudança de faixa não confere prioridade no tráfego ao condutor que, bem por isso, deve observar e aguardar a passagem dos veículos que trafegam na faixa de rolamento que pretende acessar.
8. Ainda que a autora estivesse agindo em estado de necessidade (desviar de um ciclista), sua culpa não pode ser excluída. Convém lembrar a lição de José de Aguiar Dias: "Eventual configuração do estado de necessidade por ato de reflexo (tentando desviar do ciclista) não exclui a obrigação daquele que ocasionou o dano"1.
9. Conforme se extrai do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995, as custas processuais e os honorários advocatícios são devidos pelo recorrente integralmente vencido no recurso.
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Relatório em separado.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

1. José Aguiar Dias: " ("Da Responsabilidade Civil", Forense, vol. II/292)